Tribunal: TJMT
Processo: 0016977-10.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016977-10.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 207.187.211-87 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 207.187.211-87 (APELADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERCENTUAL APLICADO PELA FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE – ADEQUAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE AO IMPORTE PREVISTO PELA ANS (RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 63/03 DA ANS) – LAUDO PERICIAL QUE APONTA REGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alteração dos valores pagos pelo contratante do plano de saúde não pode alcançar patamares exacerbados e desproporcionais, a ponto de impedir que a parte continue a adimplir as parcelas do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a validade dos reajustes por faixa etária em planos coletivos, desde que contratualmente previstos e aplicados de maneira não arbitrária.

In casu
, a prova técnica concluiu pela ausência de ilegalidade aos reajustes realizados, mormente porque previstos em contrato, e a majoração das prestações mensais do plano de saúde seguiu os limites estabelecidos pela ANS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Cláusula Abusiva c/c Pedido de Liminar Preventiva para Garantir a Continuidade da Prestação de Serviço Médico Hospitalar c/c Danos Morais nº 0016977-10.2013.8.11.0041, movida em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
declarou extinto o cumprimento de sentença pelos seguintes fundamentos:

“POIS BEM. Entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial (Id. 138442986), ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois,
minuciosamente produzido
, o expert respondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes, estando ele bem embasado tecnicamente com observância aos parâmetros objetivos e às normas técnicas.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC, HOMOLOGO o laudo para que produza seus efeitos legais.

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (Id. 138442986), possui a seguinte conclusão:

“
i. Trata-se de contratação coletiva por adesão, contratado em 2004; ii. Os reajustes anuais informado a ANS foram os seguintes: iii. Os reajustes para faixa etária, previstos no contrato, estão de acordo com a RN 63/563 – ANS, ou seja, a distribuição de faixa etária manteve o aumento escalonado em 10 (dez) faixas etárias, o valor fixado para a última faixa etária não foi superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária e a variação cumulada entre a sétima e a décima faixas não foi superior à variação acumulada entre a primeira e a sétimas faixas, conforme demonstrado abaixo: iv. Conforme informações nos autos, houve, em 2011, liminar em outro processo judicial, determinando a suspensão dos reajustes, não sendo aplicado os reajustes anuais e de faixa etária em 2011; v. Após a extinção do processo, houve a aplicação, em março de 2013, de reajuste de 120,06%, com o intuito de compensar os reajustes não aplicados e readequar a mensalidade com o valor que deveria ser se tivesse sidos aplicado os reajustes previstos no contrato, conforme demonstrado no Apêndice I.”.

Neste sentido, restou claro laudo pericial em afirmar que a distribuição de faixa estaria do plano aderido pela parte Autora está de acordo com a RN 63/563 da ANS, ao qual também afirmou que as regras de cálculo das variações do contrato estão de acordo com a Resolução Normativa da ANS, ao fim, esclareceu que os reajustes dos planos coletivos são negociados entre as partes envolvidas, concluindo que os reajustes para faixa etária, previstos no contrato, estão de acordo com a RN 63/563 da Agência Nacional de Saúde, não restando qualquer resquício de reembolso a ser realizado nos autos em favor da parte Autora.

Neste caminho, considerando que as partes não apontaram qualquer discordância, tampouco erro ou contradição, a fim de derruir o laudo pericial apresentado, deve este ser acolhido, máxime em razão da sua equidistância das partes e, consequentemente, sua imparcialidade na elaboração.

ANTE O EXPOSTO, pelo mais que dos autos consta, ante comprovação de inexistência de ato ilícito pela parte Requerida, estando o contrato pactuado entre as partes em conformidade com a legislação de regência ANS, e por consequência,
DECLARO EXTINTO
o presente feito de cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos do art. 925, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquive-se, observando as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões, de Id. n.º 250201306, a apelante aduz, em síntese, que o reajuste aplicado ao contrato do apelante, que alcançou o patamar de 120,06%, configura clara violação aos princípios constitucionais, em especial à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e aos direitos dos idosos, garantidos pelo art. 230 da Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

Argumenta que a sentença desconsiderou as disposições do art. 21, IV, do CDC, que estabelece a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Assevera que o laudo pericial falhou ao não considerar de forma adequada a situação peculiar do apelante como idoso, desconsiderando, assim, as disposições do Estatuto do Idoso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso no sentido de que seja desconstituído o laudo pericial, em razão das falhas mencionadas, e a realização de nova perícia técnica, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção ao consumidor idoso.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 250201308, por meio das quais requer o desprovimento do apelo. Não há preliminares.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a parte apelante moveu ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo sob o argumento de que a parte apelante efetuou o reajuste em suas mensalidades de forma abusiva, a taxa de mais de 100%, o que contraria a taxa máxima de reajuste anual fixada pela ANS.

Aduziu na inicial que aderiu ao plano em 2004, porém, foi surpreendida com um reajuste de 120,06%, de modo que os reajustes aplicados são abusivos, desproporcionais e discriminatórios, especialmente em face de sua idade avançada e condição financeira.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I e II, do CPC. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR ilegal o reajuste 120,06% previsto no contrato entabulado entre as partes, e, em consequência, DETERMINAR a redução do aludido percentual de reajuste estabelecido para 10,44% à faixa de 60 anos acima, bem como CONDENAR a parte Requerida devolver aos Requerentes, de forma simples, a diferença apurada (109,62%) entre o percentual ora fixado e aquele efetivamente cobrado, a partir das mensalidade que foram pagas entre o período de agosto de 2011 até o efetivo cumprimento da redução ora deliberada, valor a ser acrescido de juros de 1% a.m. e corrigido pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e, por sua vez, rejeito os pedidos de impossibilidade de extinção unilateral do contrato pela operadora de saúde porque se trata de contrato coletivo e com cláusula que permite o mesmo ato pelo consumidor do serviço.

Considerando a sucumbência mínima da parte Autora, CONDENO a parte Requerida pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1° e 2° e 86, do CPC/2015”

Foram interpostos Recursos de Apelação pela parte Requerente e pela parte Requerida (Id. 106412211, Id. 106412212 e Id. 106412213), sendo negado provimento a ambos os Recursos (Id. 106412225).

A apelante interpôs Recurso Especial (Id. 106412246), onde foi ordenado o sobrestamento pelo Tema 1016/STJ (Id. 106412253), sendo posteriormente determinada a devolução dos autos à Terceira Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação (Id. 106412256), ao qual fora proferida decisão de retratação positiva Acórdão readequado, a fim de adequá-lo à orientação do STJ no julgamento do REsp 1568244/RJ (Tema 952) para reformar parcialmente a sentença e, nos termos do art. 51, §2º, do CDC, determinar que a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa etária, deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença (Id. 106412266).

Posto isto, foi nomeado perito pelo juízo, sendo o laudo elaborado pelo perito judicial e acostado aos autos no Id. 138442986, a parte Requerida manifestou concordância acerca do laudo pericial ofertado (Id. 140925619), restando silente a parte Requerida no prazo declinado, ao qual impõe a sua concordância tácita ao laudo pericial apresentado.

Pois bem.

Tendo em vista a perícia técnica realizada, que constatou a existência de expressa previsão contratual quanto aos reajustes e a obediência dos patamares autorizados pela ANS.

Inconformada, autora/apelante pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que os reajustes aplicados ao contrato
sub judice
são ilegítimos.

É pacífico tanto na jurisprudência quanto na doutrina, de que são aplicáveis aos contratos de assistência à saúde as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sumulou o tema, por meio do Enunciado de nº 469:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

Assim, não há como deixar de aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, calha ponderar que, muito embora os planos de saúde individuais e coletivos sejam regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e pela Lei n.º 9.656/98, os planos de saúde coletivos, como o dos autos, têm regime distinto dos planos individuais, no que concerne à aplicação dos índices de reajuste.

Diferentemente dos planos individuais, para os quais os percentuais de reajuste são controlados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, os reajustes dos planos coletivos são definidos por critérios atuariais e de sinistralidade, visando manter o equilíbrio econômico e atuarial do contrato, como bem elucidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 952 e 1016.

Outrossim, o tema 1016, deixou claro que, nos planos coletivos, os reajustes por faixa etária são legítimos desde que estejam contratualmente previstos, não sejam aplicados de forma arbitrária e observem a base atuarial de cálculo que justifique o aumento dos custos assistenciais, características que, no presente caso, restaram atendidas.

No caso dos autos, o contrato firmado traz, em sua Cláusula 16.6 a possibilidade de reajuste anual, bem como a possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária.

Outrossim, consoante bem consignou o Julgador
a quo
, houve a realização de prova pericial nos autos que atesta a inexistência de irregularidades quanto a forma e os percentuais aplicados, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis:

“Como o contrato foi firmado em 2009, deve-se seguir a Resolução Normativa 63/2003 da ANS (vigente à época), a qual escalonava as faixas etárias, consequentemente a forma dos aumentos das mensalidades, veja:

“Neste sentido, restou claro laudo pericial em afirmar que a distribuição de faixa estaria do plano aderido pela parte Autora está de acordo com a RN 63/563 da ANS, ao qual também afirmou que as regras de cálculo das variações do contrato estão de acordo com a Resolução Normativa da ANS, ao fim, esclareceu que os reajustes dos planos coletivos são negociados entre as partes envolvidas, concluindo que os reajustes para faixa etária, previstos no contrato, estão de acordo com a RN 63/563 da Agência Nacional de Saúde, não restando qualquer resquício de reembolso a ser realizado nos autos em favor da parte Autora.

Neste caminho, considerando que as partes não apontaram qualquer discordância, tampouco erro ou contradição, a fim de derruir o laudo pericial apresentado, deve este ser acolhido, máxime em razão da sua equidistância das partes e, consequentemente, sua imparcialidade na elaboração.”

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, a adoção de índices diferenciados para reajustes em planos coletivos reflete uma prática consolidada e legalmente aceita, conforme entendimento pacificado pelo STJ, desde que tais percentuais observem a necessária base atuarial e sejam justificáveis à luz do contrato firmado, hipótese dos autos.

Ora, consoante já delineado, o juízo
a quo
apurou de forma satisfatória (através de perícia) os reajustes aplicados no contrato, os quais observaram o que foi estabelecido no contrato e não se evidenciou, nos autos, qualquer ilegalidade ou abusividade nos percentuais aplicados pela operadora do plano de saúde coletivo, vez que previstos em contrato e, em conformidade com as regras da ANS.

Portanto, em planos de saúde coletivos, o aumento da sinistralidade e o custo operacional influenciam diretamente os reajustes, visando a evitar a ruína financeira da operadora, em conformidade com os princípios da solidariedade intergeracional e da função social do contrato.

Assim, considerando que o laudo pericial indica a inexistência de qualquer irregularidade nos percentuais aplicados, irretocável a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

A propósito, eis precedente deste e. sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL.
LEGALIDADE DOS REAJUSTES. PERÍCIA ATUARIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e repetição de indébito relativos ao contrato de plano de saúde coletivo, em que a autora alega abusividade dos reajustes anuais e por faixa etária praticados pela operadora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a análise da legalidade dos reajustes aplicados pela operadora ao plano de saúde coletivo, bem como a aplicação do prazo prescricional trienal para as parcelas eventualmente indevidas. (i) Avaliar se os percentuais de reajuste foram aplicados de forma abusiva, ou se, ao contrário, estão amparados por previsões contratuais e atuariais válidas. (ii) Verificar a incidência da prescrição trienal sobre o pedido de repetição de indébito, conforme o disposto no art. 206, §3º, IV, do CC/2002. III. Razões de decidir 3. Constatou-se que os reajustes praticados pela apelada respeitam os termos do contrato, tendo sido aplicados com base em critérios atuariais e de sinistralidade, em conformidade com a legislação aplicável aos planos coletivos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a validade dos reajustes por faixa etária em planos coletivos, desde que contratualmente previstos e aplicados de maneira não arbitrária.
No caso, a perícia atuarial não identificou elementos que configurassem abuso nos percentuais aplicados nos anos de 2003 e 2005. 5. Quanto à repetição de indébito, foi acolhida a prescrição trienal sobre valores cobrados indevidamente, considerando a data da propositura da ação e o marco inicial para a contagem do prazo, de acordo com o entendimento consolidado no STJ (REsp 1.360.969/RS e 1.361.182/RS). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "Os reajustes anuais e por faixa etária em contratos de plano de saúde coletivo, se previstos em contrato e acompanhados de fundamentação atuarial, são legítimos.
O prazo prescricional para repetição de indébito é de três anos, conforme o art. 206, §3º, IV, do CC/2002."
(N.U 0017091-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025